Tribunal: STF
Processo: AI 839298
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Esta Corte firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça comum o julgamento de ações decorrentes de relações de natureza jurídico-administrativa. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.